Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704977-43.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANE NUNES FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência econômica, a autora deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado (ID 65602924), juntando posteriormente a documentação de forma extemporânea. É ônus da recorrente atender ao comando judicial e juntar os documentos comprobatórios da hipossuficiência dentro do prazo legal. A responsabilidade de atendimento e preenchimento dos requisitos extrínsecos objetivos para conhecimento do recurso é de exclusividade da parte recorrente. Assim, em razão da ausência dos documentos acima indicados e da intempestividade da manifestação da autora, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. A despeito disso, ainda que o tivesse feito de forma tempestiva, melhor sorte não teria. Isso porque a Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, adotada como parâmetro para concessão do benefício da gratuidade da justiça, regulamenta os critérios para apuração da situação de hipossuficiência, conforme destaque: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; (...) §2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Os contracheques apresentados indicam renda mensal bruta superior a R$ 7.000,00. Soma-se a isso o fato de que, intimada a anexar aos autos os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, a recorrente limitou-se a apresentar o extrato de conta bancária junto ao Banco Bradesco. Os documentos mostram tanto transferências quanto recebimento de valores de outra conta de sua titularidade. Muito embora venha sustentando sua hipossuficiência, a recorrente omitiu informações. Imperiosa a observância das regras processuais da lealdade e boa-fé pelo julgador, previstas no art. 14, do CPC, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal, sob pena de desvirtualização do benefício. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A afirmação de hipossuficiência pode ser elidida pelo julgador caso entenda haver fundadas razões para crer que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Portanto, ausente a devida comprovação de hipossuficiência, indefere-se a gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator